Tribunal: TJES
Processo: 5025519-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025519-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIA QUEIROZ AGUIAR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025519-16.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
FLAVIA QUEIROZ AGUIAR

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ADI 5606/ES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ADI. SUSPENSÃO APENAS EM RAZÃO DE CRISE FISCAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora, servidora pública, requer o pagamento das parcelas remuneratórias referentes ao ano de 2016, pelo período de 01/07/2016 a 07/11/2016, que diz respeito ao seu direito de promoção no quadro dos servidores do Tribunal de Justiça (ID 6327328).

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou o pedido autoral procedente (Id 6328009):

III – DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento da parcela retroativa, referentes à promoção de 2017, conforme decidido nos autos do Mandado de Segurança nº. 0020606-60.2017.8.08.0000, com a incidência de correção monetária, a contar da data em que deveria ter sido realizado o pagamento da verba, aplicando-se o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no art. 1-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Irresignado o Estado interpôs recurso inominado (ID 6328013) sustentando que sejam os pedidos do autor julgados improcedentes em virtude da constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016 nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, que foi declarada constitucional pelo STF na ADI 5606/ES, sob pena de violação aos precedentes do STF (Tema 93 e súmula vinculante 10), bem como o texto constitucional (art. 102, I, “a”, CF/88).

De início, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

A ADI 5606/ES não impossibilita o pagamento de verbas retroativas ou a suspensão eterna dos pagamentos, e sim aduz que a suspensão se dá a promoções futuras.

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”.

Desta forma não há o que se falar em violação de norma constitucional, precedentes qualificados do STF ou da a Lei estadual nº 10.470/2015, considerando que se trata de direito adquirido do autor.

Saliento, ainda, que caberia ao recorrente comprovar a impossibilidade de pagamento, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015. uma vez que não se desincumbiu de tal ônus não resta outra conclusão a não ser a do Juízo
a quo
que assim consignou:

Quanto a tal ponto, também verifica-se já estar provado. Isto porque, existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser entendida tal margem segura, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesas com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do art. 22 da LRF e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

O próprio Desembargador Presidente em decisão no mandado de segurança referente a Promoção de 2016 (MS n
o
. 0036097-44.2016.8.08.0000), indicou que, a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, cumprindo determinação constante na parte final do venerado Acórdão de fls. 516/521, relativo aos Embargos de Declaração opostos pelo Sindijudiciário/ES emitiu parecer positivo. Assim:

[...] consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, quais sejam, “inclusão de IR e Previdência, relativos ao décimo terceiro salário (12 meses); a proporcionalidade do pagamento dos 5% (cinco por cento) de reajuste nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados previsto para se iniciar em janeiro/2019 (Lei Estadual n
o
. 10.470/2015), bem como do novo percentual de aporte a partir de janeiro/2019 (15%, conforme Instrução Normativa TCE n
o
. 041, de 27 de junho de 2017); a própria promoção de 2015 e o plantão judiciário”, o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma, suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados, contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento).

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.

Outrossim, conforme o Relatório de Gestão Fiscal do TJES n
o
. 030/2020, é possível perceber que o órgão está dentro do limite orçamentário de despesa com pessoal, razão pela qual não existe mais a condição suspensiva do pagamento. Diante do exposto, verifica-se latente o direito da autora e a possibilidade de pagamento da parte ré.

Assim, tenho que merece guarida o pleito autoral quanto à condenação do ente público ao adimplemento dos efeitos financeiros da promoção funcional oriunda do Ato n
o
. 476/2017, na forma da fundamentação supra.

Assim, em que pese a alegação da recorrente sobre ausência de nexo causa e dever de indenizar, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais por determinação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)